Tribunal: TJSP
Processo: 2207775-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E MULTA. Decisão que excluiu do polo passivo da demanda as empresas Acquametal FR Indústria e Comércio de Estruturas e Reservatórios Metálicos Ltda. e Acquametal NV Indústria e Comércio de Estruturas e Reservatórios Metálicos Ltda. Inconformismo da autora sob o argumento de existência de grupo econômico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E MULTA. Decisão que excluiu do polo passivo da demanda as empresas Acquametal FR Indústria e Comércio de Estruturas e Reservatórios Metálicos Ltda. e Acquametal NV Indústria e Comércio de Estruturas e Reservatórios Metálicos Ltda. Inconformismo da autora sob o argumento de existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre as referidas empresas e a contratada Ferloc. Alegação de compartilhamento de identidade visual, endereço e vínculo familiar entre os sócios. Menção à empresa Acquametal no cabeçalho e rodapé do contrato. Qualificação contratual, contudo, que indica expressamente a empresa Ferloc como contratada. Ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a responsabilização solidária das agravadas. Aplicação do art. 50 do CC. Grupo econômico de fato que exige prova robusta, não configurada nos autos. Inclusão no polo passivo que demandaria incidente próprio, com contraditório específico. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.